Tribunal: STF
Processo: HC 65845
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. TENDO HAVIDO
VIOLÊNCIA, NO CRIME DE ESTUPRO, A PENA A SER APLICADA E A PREVISTA
NO 'CAPUT' DO ARTIGO 223 DO CÓDIGO PENAL. APLICANDO-A O JUIZ NO GRAU
MINIMO, A RECLUSÃO E DE QUATRO E NÃO DE SETE ANOS.
'HABEAS CORPUS', PARA AJUSTAR A PENA AO PRECEITO LEGAL.